Tribunal: TJDFT
Processo: 0703836-41.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. AFASTAMENTO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. INSCRIÇÃO. LEGITIMIDADE.

1. Afasta-se a preliminar de falta de interesse de agir por ausência de pretensão resistida quando o cerne da controvérsia reside em discutir a possibilidade de cobrança de débito já prescrito.

2. Não há nos autos provas que demonstrem negativação indevida em desfavor do consumidor.

3. A plataforma de cadastro denominada “Serasa Limpa Nome" tem por objetivo intermediar a renegociação de dívida vencida, de modo a viabilizar o cumprimento da obrigação, sem a necessidade de inclusão do nome do devedor em cadastros de restrição ao crédito, mostrando-se ferramenta de acesso restrito que se destina à consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade.

4. Recurso não provido.